Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

1. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.

2. No caso em exame, não se evidenciam as balizas da carência ao direito de ação; a busca e apreensão é o meio adequado para o credor exercer seu direito persecutório da coisa dada em garantia e, a partir de sua alienação, alcançar a quitação do débito, sem prejuízo de cobrar eventual saldo remanescente.

3. A conversão da demanda em ação executiva é uma faculdade processual prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, podendo ser empreendida pela parte autora nas hipóteses em que se esgotarem as tentativas de localização do bem.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.